Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Paulo Henrique Valença da Silva, OAB-DF 60.429, em favor de HÉRICK BARBOSA VERAS, autuado em flagrante no dia 19/02/2021, por suposto crime de tráfico de drogas. Alega o impetrante, em suma, que a prisão preventiva é ilegal, pois decretada de ofício. Sustenta ainda não estarem presentes os pressupostos e requisitos legais permissivos da imposição da medida extrema. Examinando os autos, verifico a existência de possível divergência entre a redação da ata e a realidade do ocorrido em audiência de custódia. Com efeito, o Promotor de Justiça Gilberto Teles Coelho, presente no ato, declarou, em cota de encaminhamento (página 41, do documento ID 23544406), datada de 19/02/2021, ter requerido a conversão da prisão em flagrante em preventiva. O texto da ata, contudo, registrou manifestação ministerial diversa, pela concessão de liberdade provisória mediante imposição de medidas protetivas. Não bastasse essa primeira divergência, releva-se a incongruência de se pleitear a imposição de medidas protetivas para autuado por tráfico de drogas, por se tratar de instrumento cautelar completamente estranho à Lei de Drogas. Nesse contexto, ao que tudo indica, houve erro material na redação da ata da audiência de custódia no que se refere à manifestação do Ministério Público, a impactar, sensivelmente, a principal tese sustentada pelo impetrante. Assim sendo, solicitem-se informações prévias ao Núcleo de Audiências de Custódia, a serem prestadas no prazo regimental, para que esclareça as divergências acima mencionadas, facultando-se à defesa do indiciado a juntada aos autos da gravação da audiência. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR